Tribunal: CARF
Processo: 12448.735641/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735641/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HITLER LITAIFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74 DA LEI
9.430/1996.
INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. Contudo,
não é o processo administrativo tributário deste Conselho o caminho para a
autorização de qualquer espécie de compensação, devendo o contribuinte
buscar os caminhos próprios para tal.
PEDIDO DE INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA LEI N. 11.941/2009.
Para inclusão no parcelamento de débitos da Lei n. 11.941/2009, que se
encontrem em discussão na esfera administrativa, o sujeito passivo deverá
desistir, de forma irrevogável, das impugnações ou recursos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735641/2011-70
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735641/2011-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
O Auto de Infração (fl.52) é referente a crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, Exercício 2009, acrescido de multa de ofício, juros de mora e multa
isolada.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 52 a 55) foi
apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão). Os valores são referentes a
honorários advocatícios recebidos em fevereiro de 2008.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 96 a 103) em que alega:
a) Afirma que deve ser tributado com base no regime aplicável aos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA), nos termos do Parecer PGFN n. 287/2009. Ou seja, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo ser
mensalmente e não global;
b) Há bitributação;
c) Requer a isenção do IRPF por ser cardiopata, trazendo laudos particulares em
comprovação;
d) Aponta inconstitucionalidade quanto aos valores calculados pela fiscalização.
O Acórdão n. 11-50.326 (fls. 108 a 119) da 5a Turma da DRJ/REC, em sessão de
03/06/2015, jugou a impugnação improcedente.
Quanto às ilegalidades e inconstitucionalidades, julgou-se que as autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo
competência para apreciar tais arguições.
Em relação à omissão de rendimentos foi julgado correto o procedimento da
Autoridade Fiscal, dado que há previsão legal para tributação dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas, que não tenham sido tributados pela forma do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Manteve-se a aplicação da multa de ofício de 75% por declaração inexata/omissão
de rendimentos e a multa isolada de 50%, com base no art. 44, II, a da lei n. 9430/1996, que trata
da cumulação das penalidades.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735641/2011-70

Julgou-se incabível a aplicação do regime tributário dos RRA para honorários
advocatícios omitidos pelo contribuinte, dado que não pertencem a competências de períodos
anteriores. Logo, não é aplicável o regime especial previsto na Instrução Normativa RFB n.
1.127.
Além disso, julgou-se que a isenção pleiteada em razão de doença grave alcança
apenas as pessoas que possuem os critérios estabelecidos pela lei, não sendo o caso do
Contribuinte. Os critérios para isenção são cumulativamente: a) rendimentos oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter objetivo); e b) sujeito passivo portador de
alguma das moléstias previstas no texto legal, comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (condição de caráter subjetivo).
No caso concreto, a defesa não atendeu aos dois critérios exigidos, não
comprovando a condição de portador de moléstia grave, visto que o laudo apresentado não
atende os requisitos legais, pois se trata de laudo emitido por particular e, também, não atende ao
critério objetivo, em virtude de o rendimento não ser de aposentadoria, pensão ou reforma,
conforme determina a legislação.
Cientificado em 22/06/2015 (fl. 201) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 128 a 139) em 22/07/2015 (fl. 127). Nele alega:
a) Erro material, considerando indevida a inclusão de multas em parcelas
acordadas, já que a declaração foi via internet e suas guias também.
b) Requer a compensação dos valores excedentes com o total da dívida,
utilizando-se os juros e correção igual à aplicação de atualização de precatório, com a dedução
do que considera erro material (aplicação das multas).
Ao final, pede pela aplicação do art. 1o, §3o, V da lei n. 11.941/2009, que trata de
parcelamento de débitos tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2015 (fl. 127- fl. 108 do arquivo).
Omissão de Rendimentos. Multa de ofício e Multa isolada. Concomitância.
Apesar do recorrente tecer comentários acerca da operação lava jato, aplicação da
taxa Selic, responsabilidade dos cartórios de registros, o cerne da defesa, em matéria tributária,
se traduz na inconformidade do Contribuinte quanto à aplicação da multa de ofício e multa
isolada, que considera erro material.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735641/2011-70

Aduz o Contribuinte que há erro material no lançamento, considerando indevida a
inclusão de multas em parcelas acordadas, já que a declaração foi via internet e suas guias
também.
Sobre o tema, a primeira instância julgou mante a multa, dado que não se
confunde com a multa de ofício de 75% e que tem por motivo o não recolhimento mensal do
imposto de renda através do Carnê-Leão a que estava obrigado o Contribuinte.
Cabe mencionar que, com a edição da Medida Provisória n. 351 de 22 de janeiro
de 2007, convertida na Lei n. 11.488 de 15 de junho de 2007, alterou-se a redação do art. 44 da
Lei n. 9.430/1996, é que a legislação passou a prevê a específica incidência da multa isolada de
50% na hipótese de falta de recolhimento do Imposto de Renda mensal através do Carnê-Leão
sem prejuízo da aplicação concomitante da multa de ofício de 75% pela falta de recolhimento do
referido imposto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por
cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: a) na forma
do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física.
No caso dos autos, o Exercício em análise é 2009, posterior à alteração legal.
Logo, cabe a concomitância das multas, conforme Súmula CARF n. 147, aprovada pela 2a turma
da CSRF em 03/09/2019:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Ante o exposto, não há erro material do lançamento. Correta a aplicação das
multas de ofício e isolada.
Pedido de Compensação Tributária. Parcelamento.
Considerando haver erro material o Recorrente pugna pela compensação
tributária, requerendo, subsidiariamente, a aplicação do parcelamento previsto na Lei n.
11.941/2009.
Quanto ao tema, inicialmente, resta esclarecer que não houve erro material no
julgamento, haja vista a correta aplicação das multas de ofício e isolada. Porto isso, não há
compensação a fazer neste caso.
Ad argumentandum, ainda que fosse devida a compensação, é ônus do
Contribuinte apresentar provas da certeza e liquidez do crédito tributário. Dada a impossibilidade
de tal avaliação no Conselho, tem-se julgado nesta Turma pela negativa.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735641/2011-70

No que pertine o pedido de parcelamento, também não cabe o requerimento pela
via do processo administrativo fiscal, além de que implica em necessária desistência do processo
administrativo.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 210
DF CARF MF
Original